Tribunal: TJSP
Processo: 2206899-35.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-06
Data de publicação: 2020-01-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2206899-35.2019.8.26.0000 Voto no 17901a
Registro: 2020.0000000043
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2206899-35.2019.8.26.0000, da Comarca de Paulínia, em que é paciente ALEXANDRO
SOUZA BARBOSA e Impetrante DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, é impetrado MM. JUIZ (A) DE DIREITO DO PLANTÃO JUDICIÁRIO DA 8a
CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA - CAMPINAS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM POR
PREJUDICADA A ORDEM, V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores VICO MAÑAS
(Presidente) e JOÃO MORENGHI.
São Paulo, 6 de janeiro de 2020.
AMABLE LOPEZ SOTO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2206899-35.2019.8.26.0000 Voto no 17901a
Habeas Corpus: Autos n. 2206899-35.2019.8.26.0000
Comarca: Paulínia - 2a Vara
Impetrante: Defensoria Pública do Estado de São Paulo
Paciente: Alexandro Souza Barbosa
Voto n. 17901
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado pela Defensoria Pública do Estado de São Paulo em favor de
ALEXANDRO SOUZA BARBOSA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juiz de Direito da 2a Vara da Comarca de Paulínia.
Descreve a impetrante que o paciente foi preso
em flagrante em 16 de setembro último, acusado da prática de embriaguez ao
volante. Em audiência de custódia, o MM. Juiz a quo concedeu a liberdade
provisória mediante recolhimento de fiança no valor de R$ 5.000,00.
Contudo, alega que o paciente não possui condições de arcar com o ônus
imposto, visto ser pobre na acepção jurídica do termo.
Postula, em sede de liminar, o imediato
relaxamento de sua prisão independentemente do pagamento de fiança. No
mérito, busca a confirmação da ordem.
O pedido liminar foi deferido (fls. 16/17), a
autoridade judicial prestou informações, informando o recolhimento da fiança
(fls. 23/40) e a Procuradoria Geral de Justiça opinou por julgar prejudicado o
writ (fls. 43/44).
É o relatório.
Verifico que a presente impetração perdeu seu
objeto.
Isso porque, conforme consulta aos autos de
origem, no transcorrer do writ, foi expedido alvará de soltura em favor do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus n. 2206899-35.2019.8.26.0000 Voto no 17901a
paciente aos 17 de setembro p.p., ante o recolhimento da fiança em favor
do paciente.
Portanto,
restou
superada
a
situação
configuradora de injusto constrangimento, de modo que o pedido deve ser
julgado prejudicado, nos termos do art. 659 do Código de Processo Penal.
Ante
o
exposto,
DERAM
POR
PREJUDICADA A ORDEM.
Amable Lopez Soto
relator